Tribunal: TJSP
Processo: 1022743-17.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
CONTRATO. Serviços bancários. Transações indevidas em conta corrente e cartão de crédito. Apelado que nega a existência da relação jurídica. Ônus da instituição bancária, do qual se desincumbiu, de provar que a operação foi realizada de forma lícita. Atendimento ao disposto no artigo 373, inciso II, do NCPC. Exigibilidade do débito não reconhecida, porém, pois as transações/compras destoaram, e

Ementa:
CONTRATO. Serviços bancários. Transações indevidas em conta corrente e cartão de crédito. Apelado que nega a existência da relação jurídica. Ônus da instituição bancária, do qual se desincumbiu, de provar que a operação foi realizada de forma lícita. Atendimento ao disposto no artigo 373, inciso II, do NCPC. Exigibilidade do débito não reconhecida, porém, pois as transações/compras destoaram, e muito , do perfil de consumo do correntista/aderente. Dano moral e seu quantum bem fixados e de acordo com jurisprudência referida. Sentença mantida. Recurso improvido e com majoração dos honorários advocatícios "ex vi" do artigo 85, § 11, do CPC.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000063833
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1022743-17.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ITAÚ
UNIBANCO S/A, é apelado HELENÊS MARQUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, por maioria de votos, Negaram provimento ao recurso. Acórdão
com o 2o Desembargador. Declara voto vencido o Relator Sorteado., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores DÉCIO RODRIGUES,
vencedor, MAIA DA ROCHA, vencido, ADEMIR BENEDITO (Presidente), ITAMAR
GAINO E VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
DÉCIO RODRIGUES
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 8579
APEL.No: 1022743-17.2019.8.26.0100
FORO: FORO CENTRAL CÍVEL
APTE.: ITAÚ UNIBANCO S/A
APDO.: HELENÊS MARQUES
INTERESSADO: BANCO ITAUCARD S/A
CONTRATO. Serviços bancários. Transações
indevidas em conta corrente e cartão de crédito.
Apelado que nega a existência da relação jurídica.
Ônus da instituição bancária, do qual se
desincumbiu, de provar que a operação foi
realizada de forma lícita. Atendimento ao
disposto no artigo 373, inciso II, do NCPC.
Exigibilidade do débito não reconhecida, porém,
pois as transações/compras destoaram, e muito ,
do perfil de consumo do correntista/aderente.
Dano moral e seu quantum bem fixados e de
acordo com jurisprudência referida. Sentença
mantida. Recurso improvido e com majoração dos
honorários advocatícios “ex vi” do artigo 85, §
11, do CPC.
Adotam-se o relatório e parte dos fundamentos
do D. voto do Eminente Relator, id est:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 323/338, cujo relatório se adota, que
julgou parcialmente procedente o pedido inicial para: a) declarar a
inexigibilidade dos débitos descritos na inicial, os quais somam a
quantia de R$ 80.800,78, mantendo a concessão de tutela
antecipada de fls. 109/110; b) condenar o banco a restituir o
importe
de
R$
1.800,00,
pelas
transações
autorizadas
indevidamente, com correção monetária pela TPTJSP a partir da
data do ilícito, acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde a
data do ato ilícito; e c) condenar o requerido a pagar R$ 5.000,00
a título de dano morais, com correção monetária pela TPTJSP a
partir da data de publicação do julgado e acrescido de juros de
mora de 1% ao mês desde a citação.
Em razão da sucumbência mínima do autor,
condenou o réu a pagar a integralidade das custas e despesas
processuais, além dos honorários advocatícios no importe de R$
3.000,00.
Aduz o apelante para a reforma do julgado,
preliminarmente a ocorrência de cerceamento de defesa, ante a
não produção de prova oral. No mérito, sustenta a ausência da sua
responsabilidade, pois os fatos ocorreram fora do estabelecimento
bancário, fora da área em que o banco presta segurança; defende a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
não aplicação da súmula 479 do STJ, sendo a culpa exclusiva do
Estado pela falha da segurança; discorre sobre a inexistência de
falha na prestação de serviços, destacando que, conforme se extrai
do relato do boletim de ocorrrência, no momento da utilização
para realização da compra, o criminoso observou os dados
digitados pelo apelado (senha), e de forma sutil fez a troca do
plástico, situação essa que viabilizou a efetivação das transações
contestadas, bem como a contratação do serviço de Avaliação
Emergencial
de
Crédito;
defende
que
todas
as
operações/transações/compras impugnadas são legítimas, pois
foram realizadas com uso de cartão com CHIP e senha secreta
pessoal e intransferível, que por si só, já afasta as alegações do
apelado; alega a inexistência de danos materiais e morais;
subsidiariamente, pleiteia a redução do “quantum” indenizatório.
Recurso tempestivo, devidamente preparado e
contrariado.
É o relatório.
Quanto à preliminar suscitada, esta se confunde
com o mérito e com ele será apreciada.
O apelado ajuizou a presente ação declaratória

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
c/c pedido indenizatório, alegando ter sofrido golpe da troca em
10/02/2019, na Praça da República, e por esse motivo foram
realizadas transações em sua conta corrente (R$ 1.800,00) e
cartão de crédito (R$ 80.698,88) que não reconhece.
Ocorre que o apelado apresentou defesa,
aduzindo a culpa exclusiva de terceiro por fato ocorrido fora das
suas dependências.
No caso em exame, o banco, ao afirmar que
apenas o autor poderia ter feito as sobreditas transações, com o
uso do cartão magnético com “chip” e de sua senha pessoal, atraiu
para si o ônus de comprovar os fatos narrados, e com efeito,
produziu a prova neste sentido segundo emerge dos laudos
referenciados de fls. 179/189, a preconizar que as operações
eletrônicas foram viabilizada mediante o cartão e senha
respectiva. Atendido, assim, o disposto no art. 373, II, do NCPC.
A conclusão está incontroversa nos autos, ainda
mais da leitura do boletim de ocorrência de fls. 23/24, no qual o
próprio autor reconhece a culpa exclusiva de terceiro”.
Todavia, resta evidente o perfil fraudulento de
consumo, o que independe do ato de terceiro referido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A simples alegação de que os débitos foram
realizados com a utilização de senha e chip, nesse contexto, não
elide a responsabilidade da ré, que é objetiva nos termos do artigo
14 do Código de Processo Civil.
Assim é que, aplicando-se o CDC, com
responsabilidade objetiva do banco-fornecedor, houve falha na
segurança da prestação de serviços deste, haja vista que as
compras destoaram do perfil do consumidor, pois, em um único
dia, as transações não reconhecidas superaram o valor de três
vezes o limite mensal da autora e mais de cem (100) vezes o valor
total da fatura do mês anterior, demonstrando perfil incompatível
com o consumo da autora e forte indicativo de golpe ainda que as
transações tenham sido realizadas por chip e senha pessoal, não
sendo afastada sua responsabilidade em virtude do evento danoso
ser resultado da ação criminosa de terceiros e sim de falha na
prestação de serviços do banco.
Outrossim , o banco oferece um serviço de
avaliação emergencial de crédito por solicitação do correntista em
que as transações seriam autorizadas mesmo acima do limite.
Entretanto, no caso, a superação do limite foi autorizada por
conta do banco automaticamente, pois não houve nenhuma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
intervenção do consumidor, o que tornou inócuo o limite
estabelecido e disfuncional este item do contrato.
Daí emergir a responsabilidade do banco-apelante.
Quanto aos danos morais e ao valor destes,
prevalecem in totum os fundamentos da r. sentença , inclusive
com citação de vasta jurisprudência e desta C. Câmara,
prevalecendo a norma do artigo 252 do Regimento Interno deste
C. TJSP.
Desprovido o recurso, elevam-se os honorários
advocatícios para seis mil reais, nos termos do artigo 85, §11, do
Código de Processo Civil.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.

DÉCIO RODRIGUES
Relator designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 35998
Apelação Cível no 1022743-17.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Itaú Unibanco S/A
Apelado: Helenês Marques
Interessado: Banco Itaucard S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
Respeitado o entendimento da douta maioria, ouso
divergir.
O apelante não nega a emissão do cheque, decorrente
de contrato de mútuo (item 2 da inicial fl. 01), mas que houve extravio do
título, motivo pelo qual sustou a cártula.
Tem-se
que
o
título
circulou
e
assim,
independentemente da relação jurídica que o originou, deve ser honrado.
O simples saque da cártula pelo emitente o torna
devedor da quantia que espelha.
O recorrente confessa ter sacado o cheque, de modo
que não cabe o questionamento sobre o motivo da emissão, pois assumiu o
risco da circulação do título.
Aplicável à hipótese o princípio da inoponibilidade das
exceções pessoais aos terceiros de boa-fé.
Transmitido o cheque a terceiro, a má-fé deste deve ser
cabalmente demonstrada para que o emitente se exima do pagamento do
título. Sem prova nesse sentido, presume-se a boa-fé.
Sobre o assunto, leciona Rubens Requião que “em toda
a fase de circulação do título, o emissor pode opor ao seu credor direto as
exceções de direito pessoal que contra ele tiver, tais como, por exemplo, a
circunstância de já lhe ter efetuado o pagamento do mesmo título, ou
pretender compensá-lo com crédito que contra ele possuir. Mas, se o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mesmo título houver saído das mãos do credor direto e for apresentado por
terceiro, que esteja de boa fé, já nenhuma exceção de defesa ou oposição
poderá usar o devedor contra o novo credor, baseado na relação pessoal
anterior. Este, ao receber o título, houve-o purificado de todas as relações
pessoais anteriores que não lhe dizem respeito” (Saraiva, 1977, vol. 2, p.
301, apud RT 809/251).
De resto, como bem asseverou o d. Juízo “a quo”:
Passamos a análise do mérito que resume-se em
decidir se o emitente dos cheques sustados responde
pelo seu pagamento em relação a terceiros de boa-fé.
Com efeito, em 15/02/2018, o autor sustou os cheques
no 231 a 232, 246 a 248 e 289 a 290, todos referentes
à conta corrente no 0005291, agência no 1986 do
Banco Bradesco, conforme comprovantes de fls. 20/21.
Na mesma data providenciou a comunicação do fato à
autoridade policial, culminando com a lavratura de
boletim de ocorrência no 214698/2018, conforme
informado às fls. 16/19. Em 09/04/2018, o autor foi
intimado do protesto realizado em razão do cheque no
246, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
O réu invocou o princípio da inoponibilidade das
exceções pessoais aos terceiros de boa-fé. Tal princípio
tem a finalidade de assegurar as relações cambiais e
visa garantir que terceiros de boa-fé não sejam
prejudicados ante a existência de problemas entre os
emitentes dos títulos de créditos e os endossantes.
Por fim, nada obsta que os prejuízos sofridos em virtude
do negócio celebrado entre o emitente das cártulas e os endossantes
possam ser discutidos entres referidas partes em via própria.
Correta a r. sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoram-se os
honorários advocatícios para 12% sobre o valor da causa.
Isto posto, pelo meu voto, negaria provimento ao
recurso.
MAIA DA ROCHA
Relator Sorteado, vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
DECIO LUIZ JOSE RODRIGUES
FBBA549
9
11
Declarações
de Votos
WELLINGTON MAIA DA ROCHA
FCAEC38
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1022743-17.2019.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.